Tribunal: TJSP
Processo: 0006842-76.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279025
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006842-76.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCUS
VINICIUS BATISTA PRUDENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
2
Apelação Criminal n. 0006842-76.2018.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 4a Vara Criminal
Apelante: Marcus Vinicius Batista Prudente
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.051
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Marcus Vinicius Batista Prudente a 13 anos
e 6 meses de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo
do pagamento de 6 dias multa, arbitrada a unidade no piso legal,
bem como fixada a reparação dos danos no importe de R$
5.000,00, por conta de violar o disposto no art. 157, §3o, segunda
parte, c.c. art. 14, inc. II do Cód. Penal (fls. 441/453 e 462/464).
O apelante alega, resumidamente, sua inocência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
3
questionando a validade do reconhecimento pessoal, além de
aventar que os depoimentos das vítimas e das testemunhas de
acusação seriam contraditórios. Suscita, outrossim, que a sua
motocicleta teria sido subtraída.
Em caráter subsidiário, requer a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, bem como a concessão do direito
de recorrer em liberdade (fls. 488/499).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 502/505 e 514/523).
É o relatório.
Voto n. 50.051

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
4
Consta dos autos que, em 10 de dezembro de 2017, por
volta das 23h06min, na Estrada Pimentas São Miguel, altura do no
100, no bairro Cumbica, na cidade e comarca de Guarulhos, o
recorrente, agindo em concurso de agentes e com unidade de
desígnios com três indivíduos não identificados, subtraiu, para
proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercida com
disparo de arma de fogo contra Carlos Roberto da Silva Filho e
Eliane Dias dos Santos Silva, uma arma de fogo, da marca Taurus,
com identificação SAN19294, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), de propriedade da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
sendo que a violência somente não resultou a morte da vítima
Carlos Roberto da Silva Filho por circunstâncias à vontade do réu.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
Malgrado a irresignação defensiva, os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
5
coligidos aos autos demonstram a responsabilidade do sentenciado.
As
vítimas
confirmaram
o
evento
delitivo
e
reconheceram o acusado como um dos envolvidos na subtração,
apontando-o como o responsável pelos disparos de arma de fogo.
Tais assertivas gozam da presunção da veracidade e
adotam papel preponderante, tomando especial relevância no
deslinde da controvérsia, merecendo, portanto, total crédito, por
não ser crível à condição humana que alguém incrimine
irresponsavelmente pessoa idônea.
Aliás, a prevalência destes valores, de modo a
fundamentar a responsabilização criminal em delitos deste jaez,
resta consignado pela jurisprudência do E. STJ, como, por ex., o
que se acha posto no julgado do RCD no HC 496056/SP, j. em
2.4.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
6
Não se verifica, data vênia, que os dizeres dos ofendidos
sejam contraditórios, como faz crer a defesa, porquanto relataram o
evento de forma uníssona e coerente, de acordo com a percepção
que cada um teve durante a ocorrência do fato.
Até porque, na Delegacia, as vítimas não foram
questionadas sobre a forma como os capacetes eram usados pelos
agentes, como se pode ver nos termos de fls. 13/14.
E, aos serem indagadas a respeito pelo d. defensor do réu,
esclareceram que os agentes faziam uso de capacetes, os quais,
porém, não cobriam totalmente a face, por estarem “levantados”
('verbis').
De igual modo o reconhecimento pessoal, ato que assume
inegável valor probante, somente pode ser invalidado quando
presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
7
que, repito, não é o caso dos autos, no qual não se vislumbra
qualquer motivação no sentido de se acusar pessoa supostamente
inocente.
Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência do e. STJ:
AgRg no AREsp 1078628/RJ, j. em 10.4.2018; AgRg no AgRg no
AREsp 1552187/SP, j. em 22.10.2019; AgRg no AREsp
1381251/SP, j. em 19.2.2019.
E o fato de as vítimas terem negado a realização de
reconhecimento fotográfico não acarreta a desvalorização de suas
palavras, porquanto reconheceram o réu pessoalmente, inclusive
sob o crivo do contraditório.
Outrossim, os dizeres dos policiais militares, assim como
do investigador responsável pela diligência, são firmes ao
corroborar a versão acusatória, atribuindo ao réu a autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
8
Inclusive, o policial civil Anderson assinalou que,
durante as investigações, tomou ciência de que o acusado tentava
vender a arma de fogo subtraída da vítima Carlos.
Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
sendo os depoimentos policiais válidos como meio de prova.
Aliás, as declarações prestadas pelos agentes públicos
não podem ser desprezadas somente porque eles são funcionários
incumbidos da segurança pública (CF, art. 144), especialmente
quando, além de não contraditados, os termos das inquirições
revelam ser pessoas idôneas e insuspeitas.
Assim, as palavras das vítimas, assim como as dos
agentes públicos, aliadas às circunstâncias em que se deu o fato,
são suficientes para demonstrar a pertinência da responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
9
criminal do recorrente.
Acrescente-se que a suposta divergência na cor da
motocicleta empregada na ação também não elide o mais da prova.
Isso porque, à fl. 49, fotografia 5, a cor do utilitário condiz com
aquela fornecida pelas vítimas, qual seja, de que seria um veículo
de cor clara. Nota-se, apenas posteriormente, na fotografia 8 (fl.
51), a alteração da cor do utilitário.
Com a devida vênia, as minudências agitadas pela Defesa
não se mostraram suficientes para desqualificar o mais da prova.
Aliás, cumpre registrar ser dever do réu, se tem versão
exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que
dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
10
Contudo,
a
negativa
do
sentenciado,
além
de
contraditória e inverossímil, remanesceu isolada, não tendo ele
trazido aos autos indicadores que pudessem elidir o mais da prova.
Apesar de suscitar que a sua motocicleta teria sido
subtraída no mesmo dia do evento aqui analisado, não há elementos
que sustentem a tese defensiva.
O réu aventou que desconhecia o local onde o latrocínio
teria ocorrido, sendo que, posteriormente, ao ser indagado pelo
representante do 'Parquet', alegou que conhecia o endereço, mas
nunca havia passado por ali.
Ao ser questionado sobre o roubo que havia sofrido,
aduziu que a infração teria ocorrido entre as 22 horas e 22 horas e
30 minutos e que, na ocasião, foram subtraídos sua motocicleta, seu
aparelho celular e a quantia que estava levando para a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
11
Damiana, identificando esta como sendo filha de seu padrasto.
Disse que, após o roubo, retornou à sua residência, sendo que ali
apenas se encontrava a sua irmã.
Observa-se que o suposto crime sofrido sequer foi objeto
de boletim de ocorrência, constando apenas a notícia, por via
telefônica, acerca da eventual subtração do bem.
E, não bastasse isso, a versão do réu diverge das
declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pela defesa.
A depoente Damiana, que se identificou ao Magistrado
como sendo apenas uma amiga da genitora do acusado, declarou
que, ao ligar para a mãe do réu, por volta das 22 horas, tomou
ciência do suposto roubo sofrido pelo irrogado, indicando que a
subtração teria abarcado apenas a motocicleta e certa quantia em
dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
12
Por seu turno, a testemunha Rejane, também qualificada
como amiga da genitora do increpado, indicou residir no mesmo
endereço em que ocorreu o latrocínio, e que, por volta das 23 horas,
teve contato com a mãe do réu, por meio telefônico, a qual aduziu
que seu filho teria sido vítima de um roubo ocorrido no mesmo
sítio delitivo.
Neste passo, temos que a falta de verossimilhança da
versão apresentada pelo acusado, com objetivo de escusa da sua
responsabilidade, implica em má justificação da sua conduta e
constitui indícios fortíssimos de sua própria culpabilidade, segundo
a doutrina e a jurisprudência (cf., p. ex., Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1994, pág. 75; RJDTACrim, 16/77-214 e 18/66; RT,
802/600).
E os docs. de fls. 175/178 e 433/436, por si só, não
demonstram a alegação trazida pelo réu. Ora, segundo as regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
13
experiência, é imperiosa a elaboração de boletim de ocorrência
para registro do crime, ainda mais em casos em que há emprego de
violência, posto que o réu sugeriu, em sua narrativa, ter sofrido um
soco durante o roubo, fato este que, por deixar vestígio, também
não foi comprovado.
Desse modo, diante do conjunto probatório, temos como
comprovada a autoria delitiva.
-2-
Anoto que não se abriu insurgência acerca da dosimetria
da pena, cuja base foi fixada no mínimo legal, sofrendo redução de
1/3 pela tentativa.
O regime prisional também remanesceu incontroverso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
14
estabelecido o programa fechado diante do 'quantum' de pena,
superior a 8 anos de reclusão.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que a prisão deu-se
em 2.3.18 (fl. 111), mantido preso por 1 ano e 6 meses até a edição
da r. sentença (fl. 452), lapso temporal insuficiente para tal fim.
-3-
Ainda, incabível a substituição da reprimenda privativa
de liberdade por restritivas de direitos, porquanto há óbice na lei,
vez que, além de o delito ter sido praticado mediante violência, a
pena imposta ao réu supera 4 anos (cf. art. 44, I do Cód. Penal).
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
15
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de
Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, neste
caso, porém, o réu está preso preventivamente desde o primeiro
grau, de sorte que, agora condenado e sem alteração no 'statu quo',
de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir ao condenado, na condição
do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a
preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro REYBALDO SOARES
DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
16
imposto ao réu latrocínio tentado, apenado em 13 anos e 6 meses
de reclusão , nas circunstâncias em que cometido, posto que
desferidos dois tiros em direção a uma das vítimas, seguidos de
chutes e socos após a queda deste ao solo, demanda maior rigor na
avaliação de tal possibilidade.
Necessária, portanto, a prisão preventiva para a garantia
da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, RHC 113351/MG,
j. em 1.10.2019), tal como reconheceu a decisão que decretou
custódia cautelar (fls. 88/90), até para preservar aqueles que
acusaram o increpado.
Não há, porém, impedimento para, se o caso, no Juízo da
Exec. Penal, eventual promoção de regime.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006842-76.2018.8.26.0224
17
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE